Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707985-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida nos autos da ação rescisória com pedido de tutela cautelar de urgência a qual deferiu parcialmente o pleito liminar para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas requeridas e determinar bloqueio em suas contas bancárias, e que indeferiu “arresto em valor retido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro”. Alega o agravante, em síntese, que “foi vítima de golpe tipo pirâmide da empresa 1a requerida/agravada, liderada pela pessoa de Glaidson Acácio dos Santos, nacionalmente conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, bem assim que a “reparação pelo prejuízo buscado na ação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Requer, ao cabo, a concessão de efeito suspensivo “com o escopo de determinar o imediato arresto no rosto dos autos no 5091826-18.2021.4.02.5101, que correm junto ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, no limite do crédito ora pleiteado (R$ 10.000,00), determinando, ainda, que o Juízo a quo proceda às comunicações necessárias”, o que pretende ver confirmado no mérito. No despacho de ID 33556638 foi franqueado à parte agravante manifestar-se acerca da tempestividade do recurso. No entanto, devidamente intimada (ID 33710237), o recorrente quedou-se silente (ID 33941857). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O inciso III do artigo 87 do RITJDFT, por sua vez, disciplina que são atribuições do relator, nos feitos cíveis, dentre outras atribuições, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. No particular, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois se mostra manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante disciplina o art. 1.003, § 5o c/c o art. 219, ambos do CPC. No particular, o autor JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, ora agravante, tomou ciência da decisão objurgada (ID origem 115837533) no dia 17/02/2022, por meio da ciência da causídica JONELE ROCHA DE SOUZA no sistema Pje, de modo a tomar ciência do teor do provimento jurisdicional. Por sua vez, na certidão de ID origem 11608547 consta a informação de que a decisão foi publicada no DJe no dia 17/02/2022, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente (18/02/2022, sexta feira). De acordo com as razões recursais, a parte recorrente tomou por parâmetro para início do prazo recursal a publicação da decisão no DJe (ID 33531216). Contudo, referentemente ao tema em debate, já se pronunciou a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, manifestando-se no intuito de pacificar o tormentoso tema que, inclusive naquela corte, contava com três posicionamentos distintos. A esse propósito, confirma-se o aresto daquela Cote Superior: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) Da atenta leitura das razões de decidir dos votos proferidos, naquela assentada, foram expressamente reconhecidos e, por maioria, afastados os entendimentos distintos àquele esposado no voto vencedor que determinada a prevalência da intimação eletrônica realizada pelo portal do PJe em caso de duplicidade. Com efeito, em havendo duplicidade de intimações, entendeu-se que acaso prevalecesse “a intimação geral realizada pelo DJe em detrimento da especial realizada pelo Portal Eletrônico, certamente tornará inócuas, inúteis, as intimações eletrônicas realizadas pelo Portal, as quais acabarão sendo abandonadas pelos operadores do direito”. Por sua vez, quanto à tese da prevalência da primeira intimação realizada validamente (DJe ou portal eletrônico), concluiu-se que tal solução poderia acabar por “ensejar uma situação de indefinição sobre o método prevalecente de intimação, o qual variará segundo cada caso concreto” revelando-se “não ser a forma mais justa e objetiva de conduzir o delicado sistema de contagem de prazos processuais de natureza fatal, peremptória”, visto que “as regras de contagem dos prazos devem ser precisas, seguras e estáveis, e não variáveis conforme cada hipótese”. E ainda que assim não se entendesse ser o caso de aplicar o precedente mencionado, e em reforço argumentativo, cumpre consignar que a orientação desta Corte pela prevalência da intimação eletrônica quando anterior à publicação no DJe, aplicando-se o art. 60 do Provimento 12 do TJDFT, que regulamento o PJe no âmbito da primeira instância. Vejamos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401267, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ainda assim seria constatada a intempestividade recursal. Portanto, no caso em comento, de qualquer aspecto que se se analise a questão prefacial ao mérito, com a inequívoca ciência da parte quanto ao teor da decisão agravada pela intimação pessoal da causídica via sistema PJe, independentemente do momento em que publicada a decisão no DJe, tem-se que o prazo começa a fluir daquela intimação, a saber do primeiro dia útil posterior ao dia da intimação via porta eletrônico – a saber, dia 18/02/2022 (sexta feira). Nesses termos, o prazo de 15 (quinze) dias úteis escoou no dia 15/03/2022, enquanto a interposição do recurso de agravo de instrumento somente se operou em 16/02/2022, tendo aquela se dado, portanto, intempestivamente. Diante de todo o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, ante sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator